Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Claudia Virginia Mendonca de Farias contra o Acórdão 4788/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em razão da inclusão nos proventos de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu essa vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/ o art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4788/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Claudia Virginia Mendonca de Farias; 9.3. comunicar esta deliberação a recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.